Tribunal: TRF3
Processo: 0008060-91.2018.4.03.6181
Órgão julgador: , tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator, com ressalva do seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
28/283)

0008060-91.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80053

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE BAGATELA NÃO VERIFICADO. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO CRIME. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA DE MULTA REDUZIDA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2- Materialidade e autoria comprovadas. Demonstrado que o réu, na data e local dos fatos, subtraiu para si quatro pedaços de tubulação de cobre, retirados do equipamento de ar-condicionado de Agênc

Inteiro teor:
28/283)

0008060-91.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80053

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE BAGATELA NÃO VERIFICADO. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO CRIME. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA DE MULTA REDUZIDA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2- Materialidade e autoria comprovadas. Demonstrado que o réu, na data e local dos fatos, subtraiu para si quatro pedaços de tubulação de cobre, retirados do equipamento de ar-condicionado de Agência Bancária da Caixa Econômica Federal.

3- Os depoimentos prestados por agentes policiais têm valor probatório igual ao de qualquer outra testemunha. As declarações dos policiais, quando são coesas, uníssonas, coerentes e não desmentidas pelo restante da prova, são igualmente aptas a formar o juízo de culpa, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.

4- O princípio da insignificância, como corolário do princípio da pequenez ofensiva inserto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que o Direito Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto (de minimis non curat praetor).

4.1- Quando os demais ramos do Direito deixam de realizar sua atuação concreta, em razão da ideia de violação ínfima do bem jurídico tutelado, sem qualquer sanção correspondente, também a sanção penal poderá deixar de ser aplicada, até mesmo em nome do princípio da eficiência, tratado no art. 37, caput, da Constituição Federal. A par disso, o requisito do valor do objeto do delito não é o único a ser observado para fins de aplicação do princípio da insignificância, sendo necessário perquirir se o caso concreto preenche os demais parâmetros para que se reconheça o chamado crime de bagatela. Segundo o Supremo Tribunal Federal, são quatro os vetores de ordem objetiva que autorizam a aplicação do princípio em tela, a saber: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica.

4.2- O princípio da insignificância é aplicável ao delito de furto, para afastar a tipicidade penal, quando evidenciado que o bem jurídico tutelado (patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social, o que não se verifica no caso concreto.

4.3- Hipótese em que, embora a res furtiva tenha sido avaliada em R$300,00 (trezentos reais), a conduta praticada pelo réu causou à Caixa Econômica Federal prejuízo estimado em R$9.332,53 (valor a ser despendido para a reparação do sistema de ar-condicionado danificado pela ação criminosa). O valor, portanto, não se mostra irrisório e correspondia a dez salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

4.4- Além da expressividade do dano causado, tem-se que o réu ostenta quatro condenações definitivas pela prática do crime de furto, o que revela a habitualidade delitiva do acusado em período recente e obsta o reconhecimento do crime de bagatela.

5- Nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, a pena poderá ser reduzida se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

5.1- A imputabilidade é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento e/ou reconhecida de ofício pela autoridade judiciária. A respeito do tema, note-se que o art. 149 do Código de Processo Penal, ao tratar do incidente de insanidade mental, autoriza a determinação do exame médico-legal de ofício pelo juiz, tendo em vista a relevância de aludida perícia, já que necessária para a análise da culpabilidade do agente.

5.2- Caso concreto em que a defesa não requereu a instauração do competente incidente processual nem pugnou pela realização de prova pericial, não se constatando a imprescindibilidade de produção da referida prova, pois os elementos colacionados aos autos revelam a consciência do acusado acerca da ilicitude de sua conduta, bem como sua condição de se determinar conforme esse entendimento.

6- Dosimetria. Hipótese em que as consequências do crime não podem ser consideradas normais na espécie, pois a subtração dos canos de cobre pelo réu redundou em prejuízo à Caixa Econômica Federal de quase dez mil reais, o que supera o ordinário em casos de furto e autoriza a fixação de reprimenda mais grave.

6.1- É certo que a lei penal não estabelece patamares para agravamento da pena pela reincidência e que a jurisprudência consagrou o entendimento de que a aplicação da agravante em patamar superior à fração de um sexto exige motivação idônea. A multirreincidência específica do réu (que ostenta três condenações definitivas em seu desfavor, todas pelo crime de furto) é fundamento apto a embasar a aplicação da garante da reincidência na fração de um terço.

6.2- Pena de multa reduzida para garantir a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7- Apelo parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de multa aplicada ao réu LEANDRO DE ALMEIRA LOPES para 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença apelada, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator, com ressalva do seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.